Tribunal: TJMT
Processo: 1028178-84.2022.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028178-84.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Licenças]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CRISTINA VACARO - CPF: 706.343.351-20 (EMBARGANTE), ANA LAURA PRATES OLIVEIRA - CPF: 420.543.318-21 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - CNPJ: 01.758.151/0001-76 (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), Interino Gonçalo de Barros (EMBARGADO), BRUNO PAIVA FONSECA - CPF: 020.999.031-74 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–

MANDADO DE SEGURANÇA
PREVENTIVO – INDEFERIMENTO DE PETIÇÃO INICIAL – ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO
DECISUM
–
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – REJEIÇÃO.

Os embargos de declaração devem ser rejeitados, se ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, I e II e parágrafo único, do Código de Processo Civil, de 2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos
por Cristina
Vacaro
, em face
de acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Público
, que
negou
provimento ao Recurso de
Apelação Cível
interposto
por ela
,
ratificando a sentença, proferida pelo juízo singelo, que indeferiu a petição inicial
de Mandado de Segurança
e, consequentemente, denegou a segurança vindicada.

A
Embargante alega
, em síntese,
que o
decisum
impugnado foi
omisso
, na medida em que
não demonstrou claramente
se está autorizada a trabalhar.

Argumenta que, a seu entender,
a autoridade coatora defende a legitimidade da proibição, o que justifica o receio da Impetrante de ver interrompida sua atividade comercial com base na
Resolução n. 56/2009 d
a
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA.

Contrarrazões ofertadas pela parte Embargada (id. 181542150).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de
Embargos de Declaração, opostos
por Cristina
Vacaro
, em face
de acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Público, que deu negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por ela, ratificando a sentença, proferida pelo juízo singelo, que indeferiu a petição inicial e, consequentemente, denegou a segurança vindicada.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
), para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão (inciso II) e corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I -
se
limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II -
empregar
conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV -
não
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V -
se
limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI -
deixar
de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO MANEJADO SOB
A ÉGIDE
DO NCPC – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC – OMISSÃO – NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos
termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (
arts
. 1.022 e 489, § 1º, do NCPC).

4. (...). (
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 -
DJe
24/05/2016). (Destaquei).

No caso vertente, o Embargante afirma que a decisão embargada é omissa, porque não apreciou todos os argumentos vertidos na peça recursal,
notadamente quanto ao justo receio de ter sua atividade laboral
interrompida pela R
esolução
n. 56/2009
da ANVISA.

Sem razão a Embargante.

Isso, pois, conforme já mencionado
anteriormente,
a parte
Autora, ora Embargante,
impetr
ou
o presente
writ
sob a alegação de quepoderá vir a ser atuada pelo Município recorrido, ocasião em que poderá vir a pagar multa pela utilização dos equipamentos de bronzeamento artificial.

Todavia, não se encontra
, nos presentes atos,
qualquer demonstração de ato a ser praticado pela parte
Recorrida
a ensejar o interesse de agir na presente demanda.

Em que pese alegue, nestes
aclaratórios
, que
a autoridade apontada como coatora defende
a legitimidade da proibição
contida na
Resolução n. 56/2009 da ANVISA, não
logra êxito em trazer aos autos
quaisquer demonstrações do alegado
, de forma que o justo receio de sofrer violação a direito líquido e certo não está cabalmente demonstrado no presente Mandado de Segurança Preventivo.

Logo, conforme já registrado, à míngua de efetiva comprovação de lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, por ação ou omissão da autoridade apontada como coatora, inviável se mostra a concessão da segurança, objetivando impedir eventual interdição de atividade comercial, baseada em norma editada por agência reguladora.

A propósito:

“Não basta a suposição de um
direito
ameaçado;
exige-se
um
ato concreto
que possa por em risco o direito do postulante
(Mandadode Segurança. 31ª ed., São Paulo: Malheiros, 2008, p. 28). Para o Superior Tribunal de Justiça: Omandadode segurança preventivo
exige
efetiva ameaça decorrente de
atos concretos
ou preparatórios por parte da autoridade indigitada coatora, não bastando o
risco
de lesão a
direito
líquido e certo, baseado em conjecturas por parte do impetrante, que, subjetivamente, entende encontrar-se na iminência de sofrer o dano. (STJ, 1.ª Turma, RMS n.º 19.020/PR, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 21.03.2006). A suposta violação, alegada pela Impetrante, ora Apelante, resume-se a uma possível interpretação da legislação sanitária que poderá ser aplicada pela administração pública, no exercício do poder de polícia. (...
)
inaplicável a impetração do remédio heroico contra
ato
administrativo baseado apenas e tão somente em possível interpretação da legislação, quando sequer existem indícios da prática do
ato
administrativo que poderia resultar em lesão à Impetrante, ora Apelante. Aplica-se, por analogia, a Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal: "Súmula nº 266. Não cabemandadode segurança contra lei em tese." (...) (TJMT -
Ap
69131/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE
DIREITO
PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/08/2018,
Publicado
no DJE 05/09/2018)

Não é outro o entendimento proferido por Tribunais Pátrios:

MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. IMPETRAÇÃO POR EMPRESÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇOS DEBRONZEAMENTOARTIFICIAL PARA FINS ESTÉTICOS. PROPÓSITO DE IMPEDIR A EVENTUAL AUTUAÇÃO PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS, VEDANDO-LHE A UTILIZAÇÃO DA CÂMARA DE EMISSÃO DE RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA, COM BASE NA RESOLUÇÃOANVISANº 56/09.
Indeferimento da petição inicial. Solução acertada. Ausência de exposição de fatos e de circunstâncias que permitam inferir a séria, iminente e concreta iniciativa da autoridade sanitária em submeter a impetrante aos efeitos da norma jurídica por ela reputada inválida, de modo a
cercear-lhe
a atividade econômica. Inexistência de indícios, de evidências ou de provas da edição de ato administrativo, da instauração de
procedimentalização
ou da execução de atos materiais fiscalizatórios pela administração pública neste sentido. Mera suposição ou simples temor que não bastam à caracterização do justo receio. Carência de ação por ausência de interesse processual na modalidade adequação. Manutenção da sentença extintiva da demanda. Art. 1º, caput, da Lei nº 12.016/09 c. C. Os
arts
. 17, 330, inc. III, e 485,
incs
. I e VI, do CPC/15. Apelação conhecida e desprovida. (TJSC; APL 5063600-26.2022.8.24.0023; Segunda Câmara de Direito Público; Rel. Des. Francisco José Rodrigues de Oliveira Neto;
Julg
. 16/08/2022)

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. PRETENSÃO DE ABSTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE DE APLICAR QUALQUER ATO ADMINISTRATIVO QUE IMPEÇA O LIVRE EXERCÍCIO DE PROFISSÃO PELA IMPETRANTE. UTILIZAÇÃO DEBRONZEAMENTOARTIFICIAL COM EMISSÃO DE RADIAÇÃO
ULTRA VIOLETA
EM CONSUMIDORAS. PROIBIÇÃO EXPRESSA NA RESOLUÇÃO-ANVISANº 56/09. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. GARANTIA CONSTITUCIONAL DO DIREITO SOCIAL À SAÚDE INSCULPIDA NOS ARTS. 6º E 196 DA CF-88. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO. 1. A impetração do presentemandadode segurança preventivo está fulcrada no receio da impetrante de ocorrência de eventual nova autuação pela Secretaria de Saúde que impeça a exploração da sua atividade profissional. Utilização debronzeamentoartificial em câmaras com emissão de radiação
ultra violeta
. Notificação e
autuação da impetrante já levada a efeito no ano de 2019. Continuação da atividade. 2. Impugnação de eventual prática de ato administrativo oriundo da Secretaria Municipal da Saúde de Porto Alegre fulcrado na Resolução -ANVISAnº 56/09. Norma que proíbe em todo território nacional o uso dos equipamentos parabronzeamentoartificial, com finalidade estética, baseada na emissão da radiação ultravioleta (UV). Regramento em consonância com o princípio da legalidade haja vista a garantia constitucional do direito social à saúde insculpida nos
arts
. 6º e 196 da CF-88. 3. A garantia ao livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão previsto no art. 5º, XII, da CF-88, cede diante do direito à saúde, o qual é inerente ao direito à vida, premissa para todos os outros direitos constitucionais. Aplicação à hipótese de conflito entre garantias, o princípio da proporcionalidade.
4. Direito líquido e certo não comprovado
. Precedentes catalogados. APELAÇÃO IMPROVIDA. (TJRS; AC 5038528-24.2021.8.21.0001; Porto Alegre; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Nelson Antônio Monteiro Pacheco;
Julg
. 14/04/2022; DJERS 20/04/2022) (
g.n
.)

Ademais, denota-se das razões recursais que, na verdade,
a
Recorrente busca rediscutir o julgado, o que não se mostra cabível por meio dos Declaratórios.

Posto isso, contrário às assertivas d
a
Embargante, inexiste qualquer omissão a ser sanada,
visto
que no acórdão objurgado há a devida fundamentação acerca
do não provimento do recurso interposto.

Devidamente demonstrado, portanto, que foram analisados os pontos sobre os quais esta Primeira Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.

Forte nessas razões
,
NÃO ACOLHO
os embargos de declaração opostos
por
Cristina
Vacaro
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023